Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736150-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: EVERSON JOSE DE SOUZA HOLANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715592-33.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud, bem como o pedido para pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, nos seguintes termos: (ID 245434760) “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 109877647), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro também o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa da executada. Em que pese serem casados em regime de comunhão parcial, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge da parte executada, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. No presente caso, não restou demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge da executada da relação processual, não sendo cabível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito executado. Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 162996783). No agravo interposto, sem pedido liminar, o agravante requer o provimento do recurso para: a) deferir a pesquisa de bens, através do Sistema Sisbajud, abrangendo as contas do executado e da sua esposa; b) que seja determino o bloqueio de 30% da remuneração líquida do executado. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o pedido para penhora de 30% da remuneração líquida do executado, não foi objeto da decisão agravada, tampouco houve pedido de penhora de salário no juízo de origem. Nesse contexto, o pedido de penhora de parte do salário do devedor até a satisfação integral da dívida não foi apreciado pelo juízo a quo, de modo que o seu conhecimento direto por este Tribunal acarretaria supressão de instância. Assim, o recurso será conhecido somente em relação ao pedido de reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa Sisbajud em relação ao devedor e sua esposa. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, verifico que não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora